Tribunal: STF
Processo: HC 230022
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. “CPI AMERICANAS”. CONVOCAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. OITIVA REALIZADA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.7.2023, por Nilo Batista e outros, advogados, em benefício de Fabio da Silva Abrate, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Deputado Federal Gustinho Ribeiro, pelo qual aprovados requerimentos para convocação do paciente para prestar depoimento como testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados sobre inconsistências da ordem de vinte bilhões de reais, detectadas em lançamentos contábeis da empresa Americanas S/A realizados no exercício de 2022 e em exercícios anteriores (e-doc. 1).



O caso



    2. Os impetrantes afirmam que, “[n]o dia 11 de janeiro de 2023[,] a Americanas S.A. divulgou ao mercado Fato Relevante comunicando que ‘foram detectadas inconsistências em lançamentos contábeis redutores da conta fornecedores realizados em exercícios anteriores, incluindo o exercício 2022. Numa análise preliminar, a área contábil da Companhia estima que os valores das inconsistências sejam da dimensão de R$ 20 bilhões na data-base de 30/09/2022’” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alegam que, “em seguida, a Americanas S.A. ingressou com pedido de recuperação judicial, o qual foi distribuído sob o nº 0803087-20.2023.8.19.0001 à 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro e deferido por aquele d. Juízo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinalam que “a descoberta destas ‘inconsistências contábeis’ lançou uma série de suspeitas a respeito da conduta dos gestores da empresa Americanas S.A., dentre os quais o próprio Pacte. Para apurar os fatos, a Comissão de Valores Mobiliários instaurou diversos procedimentos investigatórios (doc. nº 3) e a Polícia Federal instaurou o inquérito policial nº 2023.0003898-SR/PF/RJ, em trâmite perante a Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros 
(doc. nº 4). Paralelamente, a própria Americanas S.A. constituiu um ‘Comitê Independente de Investigação’ (doc. nº 1) e afastou provisoriamente o Pacte. de suas funções na empresa no dia 03 de fevereiro de 2023” (fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram que “a mera posição ocupada pelo Pacte. na empresa Americanas S.A. já o torna um potencial investigado em todos os procedimentos elencados acima, o que lhe asseguraria, por si só, o uso da garantia constitucional contra a autoincriminação e o direito de não produzir provas contra si mesmo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressaltam que “recentemente o Pacte. foi diretamente acusado de participação nas aludidas ‘inconsistências contábeis’ da Americanas S.A. No último dia 13 de junho de 2023, a Americanas S.A. divulgou um relatório elaborado pelos advogados contratados pelo Conselho de Administração da Companhia e feito com base em ‘aproximadamente 600 (seiscentos) documentos até então identificados pelo Comitê Independente e seus assessores como sendo de interesse para as apurações’ (doc. nº 6). Nesse relatório (que está longe de ser isento ou imparcial), os advogados do Conselho de Administração da Americanas S.A. acusam expressamente o Pacte. de ter praticado fraudes ‘com transmissão de informações falsas para o Conselho de Administração e para o mercado’ (doc. nº 6). No mesmo dia, o atual CEO da Americanas S.A., Leonardo Pereira, repetiu essas mesmas acusações em seu depoimento na ‘CPI da Americanas’ em curso na Câmara dos Deputados (doc. nº 7). Com base nas equivocadas e precipitadas conclusões deste relatório, o Pacte. foi também (injustamente) demitido por justa causa de seu cargo na diretoria da Americanas S.A.” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Argumentam que, em “30 de junho de 2023, o Pacte. recebeu convocação da ‘CPI da Americanas’ para prestar depoimento, na manifesta condição de testemunha, no próximo dia 04 de julho de 2023 (esta terça-feira), às 15:00h (doc. nº 9). O ofício recebido pelo Pacte. registra ainda que ‘a convocação para uma Comissão Parlamentar de Inquérito implica comparecimento obrigatório, sob pena de sujeição da pessoa convocada às prescrições legais estabelecidas nos arts. 330 do Código Penal e 218 do Código de Processo Penal’” (fl. 4, e-doc. 1).



    Enfatizam “que eventual inquirição do Pacte. na ‘CPI da Americanas’ versaria justamente sobre os mesmos fatos que estão sendo apurados perante a CVM e a Polícia Federal, e que também são objeto de investigação do ‘Comitê Independente de Investigação’ da própria Americanas S.A. Essa situação cria o inegável risco de que, ao ser compelido a depor perante a CPI, o Pacte. seja coagido a prestar o compromisso legal e a responder a toda e qualquer pergunta que lhe seja dirigida, respostas estas que, no futuro, poderão ser utilizadas contra ele, o que caracterizaria produção forçada de provas contra si próprio, em flagrante violação à garantia constitucional contra a autoincriminação prevista no artigo 5º, inc. LXIII, da Constituição da República” (fl. 5, e-doc. 1).



    Realçam que o “Pacte. foi diretor da empresa Americanas S.A. e, nessa condição, figura como investigado nos fatos objeto da chamada ‘CPI da Americanas’. Portanto, é direito seu não produzir provas contra si mesmo e ter respeitada a sua garantia constitucional contra a autoincriminação, o que lhe confere não só o direito de se manter em silêncio como também o consectário lógico mais elementar desse direito: a própria faculdade de não comparecer ao ato” (fl. 10, e-doc. 1).



    São os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, requerer-se liminarmente a concessão de salvo-contudo para que o Pacte. seja dispensando de comparecer ao depoimento designado para o próximo dia 4 de julho de 2023 na ‘CPI da Americanas’, tendo em vista a sua posição de investigado nestes fatos e a garantia constitucional contra a autoincriminação (art. 5º, inc. LXIII, CR). Caso assim não entenda Vossa Excelência, requer-se a concessão de salvo-conduto para que o Pacte. seja autorizado a fazer uso do direito ao silêncio durante seu depoimento, podendo ser assistido por advogado de sua escolha e sem que seja submetido a constrangimentos físicos ou morais durante a realização de sua inquirição. No mérito, é a presente para requerer a concessão da ordem, nos mesmos termos do pedido liminar” (fl. 11, e-doc. 1).



    3. Em 3.7.2023, os impetrantes informaram “que a sessão da ‘CPI da Americanas’ prevista para o próximo dia 4 de julho foi cancelada por determinação do presidente da Câmara, Sr. Arthur Lira, para que os parlamentares possam se dedicar a votações prementes de interesse nacional.



    Ocorre que a convocação do Pacte., já aprovada (doc. 10 da impetração), segue válida e foi apenas postergada (cf. doc. anexo). A previsão para a retomada dos trabalhos é já na próxima semana, na data provável de 11 de julho” 
(e-doc. 13).



    4. Em 5.7.2023, o Vice-Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Roberto Barroso, deferiu parcialmente a liminar requerida, “para que a Comissão Parlamentar de Inquérito conceda ao paciente o tratamento próprio à condição de investigado, assegurando-lhe o direito de não assinar termo de compromisso na qualidade de testemunha, bem assim para que o dispense de responder sobre fatos que impliquem autoincriminação e, ainda, para que não sejam adotadas quaisquer medidas restritivas de direitos ou privativas de liberdade, como consequência do uso da titularidade do privilégio contra a autoincriminação. Fica assegurado ao paciente, ainda, o direito de assistência por advogado e de, com esse, manter comunicação reservada durante o respectivo depoimento perante a referida Comissão Parlamentar”(e-doc. 17).



    5. Em 7.7.2023, o Ministério Público Federal manifestou-se pela confirmação da medida liminar, em parecer com esta ementa:



    “Penal e processual penal. Habeas corpus preventivo. Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Oitiva do paciente, intimado na condição de testemunha. Obrigatoriedade de comparecimento, sob pena de condução coercitiva. Direito ao silêncio e a não autoincriminação. Direito de ser assistido por advogado e com ele se comunicar. In casu, direito de não ser preso por desobediência, desacato ou falso testemunho em razão do exercício de tais prerrogativas. A jurisprudência do STF (ADPFs ns. 395 e 444) e do STJ adotam a orientação de que constitui dever da testemunha comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito para a qual fora convocada, sendo-lhe assegurada, por outro lado, uma série de garantias constitucionais e infraconstitucionais. Liminar parcialmente concedida. Parecer pela concessão do writ nos termos da liminar” (fl. 1, e-doc. 21).



    6. Em 26.7.2023, os impetrantes requereram a juntada de petição de “reconsideração da decisão liminar, exclusivamente para que seja facultada ao Pacte. a possibilidade de não comparecer ao depoimento designado para o próximo dia 1º de agosto na ‘CPI da Americanas’, por ser este um corolário lógico e necessário da garantia constitucional contra a autoincriminação, prevista no artigo 5º, inciso LXIII da Constituição Federal” (Petição 
n. 78.150/2023, e-doc. 23).



    7. Em 2.8.2023, a Ministra Rosa Weber, Presidente do Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho:



    “Referente à petição/STF nº 78.150/2023 (ID: d8afbe18) (…) Os autos foram a mim deslocados em 02.8.2023, às 12h36min, na condição de Presidente deste Supremo Tribunal Federal (art. 13, VIII, do RISTF). 



    É o relatório. Decido.



    Verifico não apresentado dado novo a justificar a alteração do ato impugnado, limitando-se o impetrante a reiterar o pleito da inicial, já apreciado em sua inteireza pelo Ministro Luís Roberto Barroso, 
Vice-Presidente no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nada há a prover em relação à petição em referência.



    Encaminhem-se os autos à Ministra Relatora” (e-doc. 26).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Consta do pedido de reconsideração que a oitiva do paciente seria feita no dia 1º.8.2023. Consta do sítio eletrônico da Câmara dos Deputados que o paciente apresentou-se na Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados “CPI Americanas” em 1º.8.2023, tendo sido ouvido por Deputados Federais (audiência pública registrada e disponível no sítio eletrônico “https://escriba.camara.leg.br/escriba-servicosweb/html/68939)”.



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a realização da oitiva, garantidos os direitos da Paciente, implica a prejudicialidade do feito” (HC n. 89.269, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 15.12.2006).



    Nesse sentido são também as seguintes decisões monocráticas: HC n. 205.134 e n. 205.697, de minha lavra, DJe 26.8.2021; HC n. 134.282, de minha lavra, DJe 17.9.2016; HC n. 169.949, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.8.2019; HC n. 169.595, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14.8.2019; HC n. 150.294, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.9.2018; HC n. 135.286, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.3.2017; HC n. 134.259, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 23.8.2016; HC n. 128.536, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 15.10.2015; HC n. 129.071, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.9.2015; HC n. 129.117, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 1º.9.2015.



    Com a oitiva do paciente no dia 1º.8.2023, não há mais objeto a permitir o prosseguimento regular deste habeas corpus.



    10. Pelo exposto, considerando-se as mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora